Tribunal: TJMT
Processo: 1013116-78.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1013116-78.2020.8.11.0000- COMARCA DE CANARANA
IMPETRANTE: DR. ORNELLA DE OLIVEIRA BARBOZA
PACIENTE: NATHAN SOUZA MARCELINO
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de NATHAN SOUZA MARCELINO contra ato comissivo do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Canarana, nos autos da ação penal (Código 63935), que o condenou a pena de 8 (oito) anos e 5 (cinco) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão de reclusão e 33 (trinta e três) dias-multa, em regime inicial fechado, por associação criminosa e roubo majorado, em concurso formal – arts. 288, parágrafo único, 157, § 2o, I, II e V e 69 do CP - e lhe negou o direito de recorrer em liberdade (Sistema Primus).
O impetrante sustenta que: 1) a negativa do paciente de recorrer em liberdade “está totalmente carente de motivação”; 2) a guia executiva de pena provisória não teria sido expedida pelo Juízo singular, de modo que o paciente estaria impedido de progredir de regime.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja revogada “a prisão preventiva mantida em seu desfavor” ou determinada a expedição da guia de execução penal (ID 47087966), com documentos (ID 47087967/ ID 47087972).
Relatos.
Em 20.10.2017, o Juízo singular decretou a prisão preventiva do paciente com a seguinte fundamentação:
“[...] O presente caso decorre de cumprimento efetivo de decretação de prisão temporária nestes autos decorrente do assalto ao estabelecimento comercial de caça e pesca com subtração de elevadíssimas quantidades de dinheiro, armas, munições e outros objetos daquele estabelecimento. [...].
Detidamente analisado todo esse cenário se verifica se tratar de efetivamente uma associação criminosa articulada para a prática de crimes de alta periculosidade, assaltos a estabelecimentos comerciais dentre outros, bem como tráfico de drogas e posse e porte de armas de toda sorte de calibre, inclusive de uso restrito, um verdadeiro arsenal de armas e munições, conforme foi com eles apreendido.
E isto, alinhado as mensagens trocadas planejando novos assaltos, revelam a elevadíssima periculosidade do grupo criminoso, dado que uma vez solto, certamente voltarão a delinquir, revelada dessa forma a necessidade da garantia da ordem pública.
É necessário ainda frisar que os representados estavam na Comarca de Vila rica/MT, fronteira com o Estado do Pará e certamente soltos poderão fugir para aquele estado o qual, como notório, tem estrutura precária no que tange ao aparato judicial e policial, certamente dificultando a eventual aplicação da lei penal. [...]
Isso posto, DEFIRO o formulado pela Autoridade Policial, e por consequência, DECRETO a prisão preventiva de: [...]NATHAN SOUZA MARCELlNO[...].”. (Darwin de Souza Pontes, juiz de Direito - HC no 1013267-49.2017.811.0000).
Em 2.7.2019, proferiu sentença condenatória e negou-lhe o direito de recorrer em liberdade por entender que “se encontram presentes os motivos autorizadores da segregação cautelar, em especial, a garantia da ordem pública e a necessidade de aplicação da lei penal, notadamente, se se considerar o quantitativo da reprimenda penal imposta ao acusado..” (Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque, juiz de Direito – Sistema Primus/Código 63935).
A ação penal está fase de apresentação das razões de apelo.
Pois bem.
O ato constritivo está fundamentado na garantia ordem pública, consubstanciada na gravidade concreta do delito [associação criminosa responsável pela prática de roubos a estabelecimentos comerciais, com “um arsenal de armas e munições”] e na aplicação da lei penal, visto que o paciente foi condenado em pena superior a 8 (oito) anos de reclusão, em regime fechado.
O fato de o paciente integrar associação criminosa e estar envolvido em roubo praticado com arma de fogo e restrição à liberdade das vítimas justifica a negativa do direito de recorrer em liberdade (STJ, RHC no 115.818/PR – Rel. Min. Ribeiro Dantas – 30.10.2019; RHC no 54.642/SP – Rel. Min. Ribeiro Dantas – 19.10.2016).
Ademais, o c. STJ firmou entendimento de que “não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a manutenção da medida extrema” (HC no 442.163/MA – Rel. Min. Jorge Mussi – 28.6.2018).
Outrossim, a motivação per relationem (aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu o direito de recorrer em liberdade (TJMT, Enunciado Criminal 50).
Logo, afigura-se impertinente a soltura do paciente para recorrer em liberdade, ao menos em análise perfunctória.
Quanto à progressão de regime, verifica-se que o Juízo singular determinou sua expedição da guia de execução em data de 18.6.2020 (www.tjmt.jus.br - Código 63935).
Nesse ponto, a pretensão resulta prejudicada, razão pela qual não cabe ao Tribunal conhecê-la (TJMT, HC no 0037073-04.2015.8.11.0000 - Segunda Câmara Criminal – 18.5.2015).
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Por efeito, COMUNIQUE-SE o Juízo singular sobre esta impetração, facultadas informações, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 23 de junho de 2020.
Des. MARCOS MACHADO